Tribunal: STF
Processo: RE 95151
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-16
Data de publicação: 1982-11-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA TRABALHISTA.
APOSENTADORIA ESPECIAL (LEI 3.807/60). CF, ART-143. - O EXAME DO
EXTRAORDINÁRIO DEVE ATER-SE AOS PRESSUPOSTOS DA PROPRIA AÇÃO
RESCISÓRIA, SEM REMONTAR AO ACÓRDÃO RESCINDENDO. QUESTÃO QUE NÃO
APRESENTA CONTEUDO CONSTITUCIONAL DE MODO A VIABILIZAR O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, A TEOR DO ART-143 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.